Tribunal: TJMT
Processo: 1008009-71.2025.8.11.0002
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008009-71.2025.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARILZA DE OLIVEIRA - CPF: 048.372.311-87 (EMBARGADO), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ELETRÔNICO. ASSINATURA DIGITAL. OMISSÃO PARCIAL QUANTO À ANÁLISE DE PROVA AUDIOVISUAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por instituição financeira em face de acórdão que, ao dar provimento à apelação da parte autora, anulou a sentença de improcedência e determinou o retorno dos autos à origem para realização de prova pericial destinada à verificação da autenticidade da assinatura digital em contrato eletrônico. O embargante alega omissão e contradição no acórdão, sustentando a não apreciação de provas relevantes, especialmente um vídeo que, segundo alega, comprovaria a contratação do serviço pela autora, além de documentos que demonstrariam a utilização do cartão desde 2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há omissão do acórdão quanto à análise da prova em vídeo e demais elementos probatórios; (
ii
) estabelecer se há contradição no acórdão quanto à fundamentação adotada para anulação da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis nos casos de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado não se manifestou expressamente sobre a prova em vídeo citada pelo embargante, o que configura omissão parcial, passível de correção, sem, contudo, alterar o resultado do julgamento.

A omissão não compromete a conclusão adotada, pois o fundamento principal da decisão foi a necessidade de perícia técnica para apurar a autenticidade da assinatura digital, questão que demanda conhecimento especializado.

A existência ou não da relação contratual, bem como a análise dos demais elementos probatórios (vídeo, extratos, movimentações) será objeto de apreciação pelo juízo de origem, após a produção da prova pericial.

Não há contradição no acórdão, que de forma coerente reconheceu o cerceamento de defesa decorrente da ausência de perícia técnica, determinando o retorno dos autos à fase instrutória.

A análise da litigância de má-fé foi adequadamente remetida ao juízo de primeiro grau, após a devida instrução probatória.

Quanto ao prequestionamento, a matéria já foi devidamente enfrentada, inexistindo omissão a ser sanada nesse ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem alteração do resultado do julgamento.

Tese de julgamento
:

A ausência de manifestação expressa sobre prova audiovisual relevante configura omissão sanável em embargos de declaração, desde que não implique modificação do resultado do julgamento.

A necessidade de perícia técnica para aferição da autenticidade de assinatura digital justifica a anulação da sentença e o retorno dos autos à fase instrutória, independentemente da existência de outros elementos probatórios.

Não há contradição quando o acórdão fundamenta de forma clara e coerente a necessidade de produção de prova pericial diante da complexidade técnica da matéria controvertida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1008009-71.2025.8.11.0002

BANCO BMG SA X MARILZA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO BMG S/A em face do acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado deste Tribunal, que deu provimento ao recurso de apelação interposto por MARILZA DE OLIVEIRA, anulando a sentença de primeiro grau e determinando o retorno dos autos à origem para realização de prova pericial destinada a verificar a autenticidade da assinatura digital constante no contrato eletrônico apresentado pelo banco.

Em suas razões, o embargante alega omissão e contradição no acórdão, sustentando que não foram analisadas provas essenciais constantes dos autos, especialmente um vídeo que comprovaria a contratação do serviço pela parte autora. Argumenta que a prova audiovisual demonstra a contratação e demais informações sobre o produto, e que a parte utilizou o cartão desde 2015, ajuizando a ação apenas em 2024, o que tornaria inverossímil a alegação de fraude.

Aduz ainda que o acórdão não analisou adequadamente o conjunto probatório, ignorando documentos que comprovariam a utilização contínua do produto pela autora desde 2015. Ressalta que a sentença de primeiro grau reconheceu a má-fé da parte autora por alterar a verdade dos fatos, aplicando-lhe a respectiva penalidade.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos para sanar a omissão e contradição apontadas, com o prequestionamento dos dispositivos legais mencionados, além de nova análise das provas não ventiladas no acórdão (vídeo, saques e contrato).

Sem contrarrazões.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso em análise, o embargante alega omissão e contradição no acórdão, sustentando que não foram analisadas provas essenciais constantes dos autos, especialmente um vídeo que comprovaria a contratação do serviço pela parte autora.

Após detida análise dos autos, verifico que assiste parcial razão ao embargante.

De fato, o acórdão embargado não fez menção específica à prova em vídeo mencionada pelo banco em sua contestação e contrarrazões, limitando-se a analisar a questão sob o prisma da necessidade de perícia técnica para verificação da autenticidade da assinatura digital impugnada pela autora.

Contudo, a omissão apontada não tem o condão de alterar o resultado do julgamento.

Isso porque, independentemente da existência de vídeo ou de outros elementos probatórios, o cerne da controvérsia reside na autenticidade da assinatura digital constante no contrato eletrônico, cuja verificação demanda conhecimento técnico especializado.

O acórdão embargado, ao determinar o retorno dos autos à origem para realização de prova pericial, não emitiu juízo de valor sobre a existência ou não da relação jurídica entre as partes, tampouco sobre a autenticidade da assinatura digital. Apenas reconheceu que, havendo impugnação específica quanto à autenticidade da assinatura digital, e considerando a complexidade técnica envolvida na verificação de assinatura por biometria facial, faz-se necessária a produção de prova pericial para o adequado deslinde da controvérsia.

Nesse contexto, a prova em vídeo mencionada pelo embargante, assim como os demais elementos probatórios (comprovantes de saque, utilização do cartão desde 2015, etc.), serão devidamente analisados pelo juízo de origem após a realização da perícia técnica, em conjunto com todo o acervo probatório dos autos.

Ressalte-se que o acórdão embargado não afastou a possibilidade de análise conjunta das provas, apenas reconheceu a necessidade de instrução probatória adequada, com a realização da perícia técnica requerida, para a formação do convencimento judicial.

Quanto à alegação de contradição, não vislumbro sua ocorrência no acórdão embargado.

A decisão foi clara ao reconhecer o cerceamento de defesa pela não realização da prova pericial necessária, determinando o retorno dos autos à origem para regular instrução processual.

No que tange à multa por litigância de má-fé aplicada pelo juízo de primeiro grau, o acórdão embargado expressamente consignou que tal questão deverá ser reanalisada após a conclusão da instrução probatória, uma vez que a caracterização da litigância de má-fé depende da comprovação inequívoca da alteração da verdade dos fatos, o que somente poderá ser aferido após a produção da prova pericial.

Por fim, quanto ao prequestionamento, tenho que a matéria já foi suficientemente debatida no acórdão embargado, com expressa menção aos dispositivos legais pertinentes, não havendo necessidade de complementação nesse aspecto.

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração apenas para consignar que
a prova em vídeo mencionada pelo embargante, assim como os demais elementos probatórios, serão
devidamente analisados pelo juízo de origem após a realização da perícia técnica, em conjunto com todo o acervo probatório dos autos, mantendo-se, no mais, o acórdão embargado em seus exatos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026